Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700739-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José dos Santos, em favor de Evandro Nascimento da Silva, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos autos da ação penal no 0704139-46.2023.8.07.0011, com referência aos autos n.o 0703955-90.2023.8.07.0011 (ID 182521939 dos autos de origem). Consta dos autos que, diante da notícia de descumprimento de uma das medidas protetivas de urgência fixada em favor da vítima R.H.M, qual seja, a proibição de contato, por supostamente ter efetuado diversas ligações e enviado mensagens para o telefone da casa abrigo a qual a ofendida estava acolhida, o Juízo a quo, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos n.o 0703955-90.2023.8.07.0011 (ID 169158522 dos autos de origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 16/08/2023 (ID 169158519 – autos da ação penal) Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente o crime do artigo 24-A, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “No dia 14 de agosto de 2023, entre 8h e 9h, na Casa Abrigo, Distrito Federal, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, o denunciado tentou descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Rosiele Herculando Martin, não alcançando o resultado desejado por circunstâncias alheia à vontade dele. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, mesmo ciente das medidas protetivas, o denunciado ligou, por diversas vezes, bem como enviou mensagens para o telefone da casa abrigo a qual acolheu a vítima. As ligações não foram atendidas, nem as mensagens respondidas. Consta que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado nos autos de n.o 0710880-23.2023.8.07.00052 consistentes em: “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”, sendo que o denunciado tomou ciência das referidas medidas no dia 08.08.23. O denunciado é ex-companheiro da vítima e ambos possuem um filho em comum, de modo que os delitos foram cometidos com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica. [...]” (ID 170840959 dos autos 0704139-46.2023.8.07.0011) A Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0742445-20.2023.8.07.0000, tendo a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegado a ordem, para manter a prisão preventiva do paciente, em sessão de julgamento de 19/10/2023. Em 08/11/2023, a Defesa requereu ao Juízo a quo a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão. O magistrado indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar em 16/11/2023 (ID 177614158, 178015047 e 178365096 dos autos de origem). Em 12/12/2023, foi realizada audiência de instrução. O Ministério Público ofereceu alegações finais orais e manifestou-se pela revogação da prisão preventiva e pela fixação da monitoração eletrônica por noventa dias, em razão de o paciente estar preso desde 16/08/2023. A Defesa requereu prazo para apresentar alegações finais por memorais e requereu a revogação da prisão e a fixação do monitoramento eletrônico (ID 181576507 da ação penal). Em 14/12/2023, a Juíza indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 181711358 da ação penal). Em 19/12/2023, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente como incurso nas penas artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. A sentença aplicou ao paciente a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 182521939 da ação penal). O paciente foi intimado pessoalmente da sentença e manifestou interesse em apelar (ID 182765957 da ação penal). Em 26/12/2023, a Defesa requereu o relaxamento da prisão do paciente (ID 182669836 da ação penal). O Juízo do Plantão Judicial de Primeira Instância esclareceu que, com a prolação de sentença, encerra-se a jurisdição do juízo, não sendo mais de sua incumbência a análise de pedido de relaxamento de prisão, além de que o Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 120, caput, inciso I, também veda a apreciação de pedidos já decididos pelo órgão judicial de origem (ID 182770383 da ação penal). No mesmo ato, o Juízo recebeu o recurso de apelação do paciente, determinou que as partes apresentassem razões e contrarrazões e determinou a expedição de carta de guia provisória e a sua remessa ao Juízo da Execução Penal. A Defesa opôs embargos de declaração, alegando que não foi interposto nenhum recurso de apelação, requerendo o cancelamento do despacho de intimação para apresentação de razões e contrarrazões. Sustentou, ainda, a competência do Juízo para relaxar a prisão ilegal, destacando que a sentença foi proferida no último dia antes do recesso forense. Ademais, entende que era possível o exame do pedido pelo Juízo plantonista, pois o juiz natural apreciou a prisão preventiva, e não a progressão de regime e a “prisão vencida” do paciente, além de que a carta de guia não havia sido enviada (ID 182783815 da ação penal). O Juízo plantonista rejeitou os embargos de declaração e esclareceu que “eventual irresignação será apreciada pela Instância Superior, em grau de recurso de apelação ou pela via do Habeas Corpus” (ID 182788202 dos autos de origem). No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para a prisão, pois o paciente possui o direito de progredir de regime e, no caso, já cumpriu mais de 1/6 da pena, porquanto está preso há quase cinco meses. Alega que o recesso forense veio agravar a prisão ilegal do paciente, pois além de o magistrado não ter avaliado a questão da progressão de pena, “não oportunizou chance de embargos ou apelação, não sendo o caso da apelação, pois o impetrante não tem interesse em apelar da sentença, fato já informado ao Juízo sentenciante, ID 182160374, apesar de que o próprio impetrante [paciente], de maneira erronia ter informado ao Oficial de Justiça que “deseja recorrer” ID 182765957, já que a sentença foi proferida no último dia forense, 19/12/2023 às 17hs e 34 minutos”. Ademais, salienta que a carta de guia para execução provisória da pena só será cumprida após o recesso forense, quando a prisão já estará praticamente extinta, de modo que é necessária a imediata correção por esta Corte. Destaca que o Ministério Público, na audiência de instrução, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva do paciente. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder ao paciente a liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Primeiramente, em relação aos argumentos do advogado impetrante de que o paciente seria prejudicado pelo recesso forense, vale salientar que não consta que a Defesa tenha impugnado, perante o Plantão Judiciário de Segunda Instância, a decisão apontada como coatora, sendo que apenas em 11/01/2024 impetrou o presente habeas corpus. Assim, a despeito do recesso forense, é certo que, durante tal período, este Tribunal não interrompeu a prestação jurisdicional, estando disponível para a apreciação de medidas urgentes, mediante provocação dos interessados, na instância competente, o que não ocorreu na espécie. Feito tal esclarecimento, passa-se à apreciação do pedido de liminar. Vale salientar que, no caso dos autos, a prisão preventiva é cabível, com fundamento nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o paciente é reincidente em crime doloso e o crime envolve violência doméstica e familiar contra mulher. A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva. De fato, a jurisprudência já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022) Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da decretação da sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para preservar a integridade da vítima. Na sentença, o douto Juízo a quo destacou que a manutenção da prisão preventiva é necessária, diante do histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, do relato da ofendida de que sente medo do paciente e do descumprimento de medidas protetivas enquanto a vítima estava recolhida em Casa Abrigo, sendo tal fundamentação idônea, consoante decidido por esta Corte no writ anterior. Também vale destacar que, em princípio, não haveria incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, na hipótese em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto. Ocorre que, conquanto o Juízo plantonista de primeiro grau tenha determinado a expedição da carta de guia para execução provisória da pena, não consta dos autos de origem que ela tenha sido expedida e remetida ao Juízo da Execução Penal, de modo que o paciente não foi inserido no regime prisional imposto na sentença. Ademais, há que se destacar que a prisão preventiva, conquanto inicialmente legítima, tornou-se desproporcional, tendo em vista que o réu foi preso em 16/08/2023, ou seja, há 150 (cento e cinquenta dias), e a pena aplicada pela sentença foi de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto. Assim, o decurso do tempo acarretou a desproporcionalidade da prisão cautelar, que não se pode convolar em antecipação de pena, nem ser mais severa do que esta. Em verdade, a prisão cautelar, além de se amparar na lei, deve se pautar também pelo princípio da proporcionalidade, cujo teor integra, modernamente, o próprio conteúdo jurídico do princípio da legalidade. A corroborar tal entendimento, vale transcrever a lição de Antônio Magalhães Gomes Filho acerca da proporcionalidade na prisão cautelar: “Mesmo admitidos esses fins legítimos da prisão cautelar, em face da presunção de inocência, é preciso acrescentar que na ordem constitucional qualquer medida de restrição a direitos fundamentais – no caso, o direito à liberdade -, deve ser proporcional aos objetivos desejados. É que, no Estado democrático de direito, as leis que restringem direitos fundamentais, ainda que por autorização contida na própria Constituição, devem atender ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou da proibição de excesso. [...] Mais claramente: em relação às medidas cautelares processuais-penais, a observância da proporcionalidade é fundamental, pois se a adoção antecipada de providências que constituíram o resultado do processo – depois de uma cognição completa dos elementos existentes nos autos e com o amplo debate contraditório entre os interessados -, é excepcional, deve também ser criteriosa, somente se legitimando após uma rigorosa ponderação dos interesses em jogo. Nesse aspecto, a concreta verificação da justa medida insere-se naquele sistema de freios e contrapesos que a doutrina processual reclama para a efetivação das cautelas em geral”.[1] Nesse sentido, mister colacionar o seguinte julgado desta Corte: ‘HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PENAS MÍNIMAS PREVISTAS PARA OS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Se o paciente está sendo acusado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e violação de domicílio, mas já cumpriu preventivamente quase a totalidade das penas mínimas previstas para esses delitos, bem como as medidas protetivas foram revogadas, mostra-se desproporcional a manutenção de sua segregação cautelar, devendo ser posto em liberdade. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão 1282673, 07273419020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, resta caracterizada a desproporcionalidade da prisão preventiva, em decorrência da ausência de expedição da carta de guia para execução provisória da pena e do tempo exacerbado pelo qual o paciente está segregado, sobretudo diante da pena que lhe foi aplicada na sentença condenatória, em regime semiaberto. Faz-se necessária, de outro lado, a manutenção das medidas protetivas de urgência, a fim de preservar a integridade física e psíquica da ofendida, diante da reiteração do paciente em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão do temor da vítima destacado pelo Juízo a quo. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente Evandro Nascimento da Silva em liberdade, mediante declinação de endereço e proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo a quo e mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima Rosiele Herculano Martins e de seus filhos menores fixadas pelo Juízo a quo nos autos n.o 0710880-23.2023.8.07.0005, quais sejam: a) manutenção do afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; b) proibição de aproximação da vítima e de seus filhos menores, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) proibição de contato com a vítima e seus filhos menores, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefónica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Evandro Nascimento da Silva, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, sobretudo de que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, devendo, ainda, ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Intime-se a vítima Rosiele Herculano Martins, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência ora mantidas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT (obs.: consta telefone da vítima nos IDs 178657196 e 172280108 dos autos 0710880-23.2023.8.07.0005). Comunique-se à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães [et al.] In FERNANDES, Og (coord.) Medidas Cautelares no Processo Penal: Prisões e suas Alternativas – Comentários à Lei 12.403, de 04.05.2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 25/26. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador